Tribunal: TJDFT
Processo: 0002354-28.2016.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Homologo o pedido de DESISTÊNCIA do recurso de apelação interposto pelo apelante (ID 13582841), nos termos dos arts. 574 do Código de Processo Penal e art. 89 inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte, haja vista a petição subscrita no (ID 14822561) pela d. Defensoria Pública. Por decorrência, resta prejudicada a d. promoção da il. Procuradoria de Justiça (ID 14045639). Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e tornem os autos à vara de origem, com as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 10 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator